Tribunal: STF
Processo: AP 1540
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da  ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/3/2025 (eDoc. 77).
Em 26/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA(eDoc. 79). 
Em 8/1/2026, o Juízo da Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Franca/SP encaminhou pedido do apenado no parcelamento da pena de multa  (eDoc. 87). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da defesa Geraldo Aparecido Oliveira para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor” (eDoc. 91).
Intimada, a Defesa de GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA apresentou pedido de “dilação do prazo por mais 30 dias, justificando que este mora em Brasília e ele no interior de São Paulo”, pois informou que não havia conseguido contato com o apenado (eDoc. 97). 
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente ao pleito da defesa, consignando, ainda,  que a documentação apresentada é insuficiente, “ressalvada a possibilidade de parcelamento do valor mediante complementação da documentação apresentada pela defesa” (eDoc.112).

É o relatório. DECIDO.

No caso dos autos, a sanção pecuniária foi aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual a sentenciada foi condenada, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
Quanto ao requerimento de parcelamento formulado, destaca-se que, a legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1128), não foi comprovada a incapacidade econômico-financeira da apenada, tampouco instruído com a prova da referida incapacidade: 

“O art. 169, § 1º, da Lei de Execução Penal dispõe que, após o requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
A apreciação do pedido de parcelamento depende, portanto, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
Na espécie, verifica-se que a documentação apresentada pela defesa não se mostra suficiente para a finalidade pretendida. A declaração extraída do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional é autodeclaratória, não se prestando, por si só, à comprovação da alegada hipossuficiência. Do mesmo modo, boletos bancários e contrato habitacional não constituem elementos aptos a demonstrar a incapacidade econômica do réu. 
A manifestação é pelo indeferimento do pedido, ressalvada a possibilidade de parcelamento do valor mediante complementação da documentação apresentada pela defesa.”

Diante do exposto, ACOLHO a manifestação ministerial, e nos termos do art. 21, do RiSTF , INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos para que, se entender ser o caso, complementem a documentação, e apresentem novo requerimento perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente